Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. PROCEDIMENTO FISCAL. ICMS. ZONA FRANCA DE MANAUS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. No caso, a Ação não possui condenação, nem proveito econômico e o valor da causa não espelha o proveito econômico efetivo, sendo cabível a fixação dos honorários por equidade. Com efeito, observa-se nos autos que não houve dilação probatória complexa, limitando-se apenas a provas documentais. Assim, não há proveito econômico inovador para a autora, motivo pelo qual é cabível a equidade para estabelecimento dos honorários sucumbenciais.
4. Diante da desídia da empresa autora em realizar os procedimentos burocráticos de internalização das mercadorias, esta deu causa ao ajuizamento da demanda.
5. A jurisprudência tem aplicado a equidade quando se trata de ação com conteúdo meramente declaratório, conferindo-se uma interpretação extensiva ao art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, aqui uma interpretação teleológica, principalmente quando se visa atender aos princípios gerais do Direito tais como razoabilidade, proporcionalidade, equidade, vedação ao enriquecimento sem causa
6. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
7. Recurso conhecido e não provido.